Tribunal: TJMT
Processo: 1014891-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014891-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO CARVALHO - CPF: 061.456.221-05 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Porto Esperidião (IMPETRADO), BRUNO RIBEIRO CARVALHO - CPF: 061.456.221-05 (PACIENTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JOAO BATISTA CRISOSTOMO - CPF: 006.096.811-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON MORAIS MONTEIRO - CPF: 703.980.561-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA - CPF: 061.247.291-48 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO CELESTINO VIANA - CPF: 141.498.771-49 (VÍTIMA), LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.773.651-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA
– INCABÍVEL A DISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT -
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E PERICULOSIDADE DOS AGENTES REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe estão sendo imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

PACIENTE:

BRUNO RIBEIRO CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos n.o 1000537-95.2020.811.0098 (PJe), em que acusado da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §1o e §2o, incs. II, IV e V; §2o-A, inc. I e §2o-B, todos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

A causídica inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia
17/06/2020
e teve o recolhimento cautelar convolado em prisão preventiva a despeito dos predicados pessoais favoráveis que possui, permanecendo segregado desde então na Cadeia Pública da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, inicia a firmatária do remédio heroico sustentando
tese negativa de autoria
,
ao argumento de que na data em que cometidos os crimes o paciente encontrava-se
“no exercício de sua função, qual seja, frentista no Auto Posto Bola 07”
, localizado na cidade de Araputanga/MT, onde permaneceu no período entre as
“04 horas e 49 minutos da manhã às 12 horas e 44 minutos”
, ao passo que o boletim de ocorrência narra que os ilícitos foram praticados por volta das 06h da manhã, em propriedade rural situada na Comunidade Bahia Bela, distante cerca de 160km do local onde estava o favorecido nessa ordem; e a fim de robustecer tais alegações, traz cópias de cartão de ponto, carteira de trabalho e holerites em nome do paciente.

Não satisfeita, a impetrante insiste na ausência do
fumus comissi delicti
alegando que o paciente se limitou a guardar em sua residência uma arma de fogo a pedido de seu amigo Bruno Matheus, isso já por volta das 14h da data dos fatos, desconhecendo a origem do armamento, tampouco que havia sido utilizado no ilícito.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e o seu caráter instrumental, o princípio constitucional da presunção de inocência e os predicados pessoais abonatórios do paciente, para defender a
ausência, também, do
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do CPP, além da
suficiência e adequação
das restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP.

Enfim,
aduz que o
decreto segregatício

carece de fundamentação idônea
, visto que alega a imprescindibilidade da custódia para salvaguarda da ordem pública, mas sem demonstrar objetivamente os riscos concretos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social, valendo-se tão-somente de
argumentos genéricos
concernentes à gravidade abstrata dos crimes; e sequer aventa em que medida a liberdade do agente poderia atrapalhar a instrução criminal, contrariando o disposto no art. 93, IX, da CF/88.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de restabelecer seu
status libertatis
, ainda que cumulado com medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), com a conseqüente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos digitais acostados aos autos do ID 50463989 ao ID 50463996.

Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a inicial (ID 51145983), o que foi cumprido com a juntada da documentação registrada sob o ID 51448981 e ss.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 51753988) e a
s informações colacionadas aos autos pela d. autoridade impetrada por meio dos documentos digitais disponíveis no ID 52828486 e ID 52828487.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
54999962
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
Bruno Ribeiro Carvalho
foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §1o e §2o, incs. II, IV e V; §2o-A, inc. I e §2o-B, todos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
; e, por ocasião da homologação do ato flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva o que, na intelecção da defesa, configura constrangimento ilegal, a ensejar a concessão da presente ação constitucional.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
merece prosperar.

1.

Da autoria delitiva.

Em minuciosa análise dos elementos cognitivos contidos no remédio heroico, considero a existência de indicativos do provável envolvimento do increpado com os delitos patrimoniais que lhe estão sendo imputados,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva
. Explico.

Verte da prova pré-constituída que no dia
17/06/2020
, por volta das 06h00min, na propriedade rural denominada “Fazenda Vista Alegre”, localizada na rodovia MT-265, KM 50, Comunidade “Bahia Bela”, na cidade e comarca de Porto Esperidião/MT, o paciente
Bruno Ribeiro Carvalho
, em coautoria com

Bruno Matheus Moreira Moura
,
João Batista Crisostomo
,
Weliton Morais Monteiro
e com o inimputável
Lucas Evaldo Alves dos Santos
, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego ostensivo de armas de fogo, após restringirem a liberdade dos ofendidos, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em
01 (um) automóvel Toyota Hilux CD 4x4 SR, cor branca, placa OBG9558; 01 (um) automóvel Mitsubish L200, cor cinza, placa NTX4E31; 01 (uma) carabina calibre .22, marca Marlin Arms, n.o de série 92405535; 01 (um) revólver calibre .22, marca Taurus, n.o de série 127051; 01 (uma) pistola calibre .38, marca Taurus, n.o de série k1121545; 10 (dez) caixas de munições calibre .38; munições calibre .22 (quantidade não especificada); o valor de R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais) em espécie; jóias (dentre as quais, um par de alianças); 03 (três) aparelhos celulares e diversos outros objetos
, pertencentes às vítimas
Aparecido Celestino Viana
,
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
e
Davi Boarotto Viana
.

Consta nos autos que, nas condições de data e hora narradas alhures, o favorecido nessa ordem, acompanhado de
Bruno Matheus Moreira Moura
,
Weliton Morais Monteiro
, do inimputável
Lucas Evaldo Alves dos Santos

e com o auxílio do funcionário da “Fazenda Vista Alegre”,
João Batista Crisostomo
, chegaram à aludida propriedade rural em 02 (duas) motocicletas.

Tão logo estacionaram os ciclomotores,
Bruno Matheus
e o menor
Lucas
, encapuzados e empunhando armas de fogo, adentraram a residência e abordaram o ofendido
Aparecido Celestino Viana
que estava na cozinha, deitando-o no chão e amarrando suas mãos atrás das costas, como forma de imobilizá-lo; na sequência, abordaram a vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
que estava na sala, ordenando a ela que permanecesse deitada no chão com o filho do casal,
Davi Boarotto Viana
, de apenas 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade.

Após a imobilização das vítimas, adentraram o imóvel o beneficiário deste
writ
e
Weliton Morais Monteiro
, os quais passaram a revirar todos os cômodos da casa, a fim de localizar os bens a serem subtraído; enquanto isso, os demais suspeitos conduziram
Aparecido
para a área externa do imóvel, colocaram-no novamente deitado, com o rosto virado para o chão e efetuaram
cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo em direção ao solo, rente à cabeça do ofendido
, ameaçando-o de morte a todo tempo.

Passados alguns instantes, um dos bandidos evadiu do local pilotando a caminhonete
Toyota Hilux CD 4x4 SR, cor branca, placa OBG9558
, enquanto dos demais conduziam a família à um dos quartos do alojamento da fazenda, distante cerca de 50m da sede – local onde permaneceram trancafiados; após concluírem a subtração dos bens, os meliantes evadiram do local conduzindo o veículo
Mitsubish L200, cor cinza, placa NTX4E31.

Passado algum tempo, o ofendido
Aparecido
conseguiu desfazer as amarras que o imobilizavam e, notando que não havia mais ninguém no local, dirigiu-se com sua família até a Base do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e relatou que sua propriedade havia sido vítima de um roubo, perpetrado por, no mínimo, 04 (quatro) indivíduos.

Em posse de tais informações, uma equipe do GEFRON saiu em diligências, logrando em apreender o adolescente
Lucas
em uma residência no município de Araputanga/MT, portando consigo
01 (uma) pistola calibre .38, 01 (uma) aliança de ouro, 02 (dois) aparelhos celulares, a quantia de R$4.918,40 (quatro mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) em espécie, além das documentações das armas de fogo e dos dois veículos
subtraídos da Fazenda Vista Alegre; além do mais, foram encontrados na residência do inimputável documentos pessoais e cartões em nome de
Bruno Ribeiro Carvalho
– ora paciente - e
João Batista Crisostomo
.

Após sua apreensão, o menor delatou os nomes e endereços dos demais envolvidos no cenário delituoso e, diante de tais informações, foi possível localizar a residência de
Bruno Matheus Moreira Moura
e do favorecido nessa ordem, local em que foram apreendidos
09 (nove) cartuchos deflagrados de calibre .36, 01 (um) cartucho deflagrado de calibre .20 e 01 (um) bornal com petrechos
(dentre eles, pólvora, chumbo e espoleta), utilizados para recarregar cartuchos; o
revólver Taurus, calibre .22
foi encontrado posteriormente no guarda-roupas do favorecido nessa ordem.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente o autor do crime de roubo pelo qual está sendo acusado, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, que por sinal, inadmite qualquer dilação probatória.

Isso porque, é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que
a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em 01/07/2020,
instaurando-se a
ação penal n.o 1000584-69.2020.811.0098 (PJe)
, o que gera a presunção de existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,

não se revela adequado proceder, em sede de
habeas corpus
, a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019); a impedir o agasalhamento, em sede liminar, das alegações defensivas concernentes aos indícios de autoria e materialidade.

Em sendo assim, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente na via eleita, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

Extrai-se de uma acurada análise da decisão objurgada que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados ao paciente [roubo majorado e corrupção de menores], quando somadas,
ultrapassam o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes de roubo majorado e corrupção de menores pelos quais foi denunciado.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
e da aparente
periculosidade
do paciente e de seus comparsas, reveladas pela forma violenta como perpetrados os crimes [
modus operandi
], argumentos que se coadunam com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequencia,
não há como acolher o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares menos severas dispostas no art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNO RIBEIRO CARVALHO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020